Tribunal: TJDFT
Processo: 0795286-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal que manteve a sentença que anulou o ato administrativo e determinou a permanência do autor no serviço ativo.
2. O embargante alega omissão no tocante à exigência de lei específica do ente federado para transferência de ofício do militar para a reserva remunerada. Afirma violação do princípio da separação dos Poderes, não podendo o Judiciário agir como legislador positivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. No caso, restou consignada em acórdão a previsão de regulamentação por lei específica da matéria, bem como a existência de Lei Federal que estabeleceu o parâmetro mínimo de idade dos militares das Forças Armadas. Ademais, não há que se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, uma vez que a decisão judicial apenas aplicou a legislação da União, ente responsável pela organização e manutenção das polícias e do Corpo de Bombeiros Militar.
6. Por fim, consoante Enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Fonaje, enunciado 125.